Tribunal: TJMT
Processo: 1029951-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029951-30.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Denise Rodeguer em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória movida contra Wesley Henrique de Oliveira Sousa.

2.

Alegada omissão e contradição quanto à análise de indícios de simulação, fraude processual, violação à boa-fé objetiva e lealdade processual, além de suposta ilicitude de cláusula de acordo que afastou honorários sucumbenciais da embargante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição sobre:
(i) a análise de indícios de simulação ou fraude processual;
(ii) a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual;
(iii) a ilicitude de cláusula de acordo que afastou o pagamento de honorários sucumbenciais;
(iv) a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou detidamente as alegações da parte embargante, concluindo inexistirem indícios de dolo, fraude ou conluio entre o recorrido e a ex-cliente da embargante.

5. Eventual crédito de honorários sucumbenciais deve ser perseguido contra quem assumiu tal obrigação, inexistindo vínculo jurídico com o advogado da parte adversa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausente qualquer obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento se opera de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a repetição exaustiva de dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Ausente vício de omissão ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

2. O prequestionamento se opera de forma ficta, conforme art. 1.025 do CPC, quando a matéria foi enfrentada na fundamentação do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029951-30.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: DENISE RODEGUER

EMBARGADO: WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA

Colenda câmara:

DENISE RODEGUER opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1029951-30.2023.8.11.0003, que negou provimento ao seu recurso contra sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada contra WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA.

Sustenta omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise de indícios de simulação e fraude processual, violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, bem como quanto à ilicitude de cláusula que teria excluído seus honorários sucumbenciais no acordo celebrado entre o recorrido e sua ex-cliente.

Pede o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, bem como a aplicação de multa por efeitos protelatórios.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório, consignando expressamente a ausência de qualquer indício de dolo, fraude ou conluio entre o recorrido e a ex-cliente da embargante.

Também ficou assentado que eventual crédito de honorários deve ser perseguido contra quem assumiu tal obrigação, inexistindo vínculo jurídico entre o advogado da parte adversa e a embargante.

As alegações de omissão e contradição traduzem inconformismo com a conclusão do julgado, na medida em que o colegiado afastou expressamente a tese de conluio ou ilicitude do recorrido, nos termos da fundamentação e da tese de julgamento firmada.

A pretensão recursal, portanto, visa à reapreciação da matéria sob novo enfoque, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a substituir recurso próprio nem a propiciar nova análise do mérito da decisão, salvo na hipótese de vício efetivamente configurado, o que não se verifica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Ao arremate, entendo que não é o caso de aplicar multa conforme pretendido pelo embargo em contrarrazões, uma vez que é o primeiro embargos, bem como tem o fito de pré-questionar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025